Tribunal: TCU
Processo: 009.413/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 660/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 1.7.1. do Acórdão 2691/2022-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 26), ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado do Ceará - SESC/CE), para conhecimento, e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo originador TC Processo 044.851/2021-9 . 1. Processo TC- Processo 009.413/2022-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 044.851/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Ceará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Ubiratan Diniz de Aguiar (3.625/OAB-CE), representando Administração Regional do Sesc No Estado do Ceará. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.